Tribunal: TJBA
Processo: 8037765-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037765-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEMARY DRUBI GOMES

Advogado(s)
:
ADRIANO DIAS SANTOS

AGRAVADO: SILVIO DE ALMEIDA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA MARIA RIBEIRO GOMES, TEREZINHA MARIA DA SILVA RIBEIRO, CLAUDIO WADSON MENEZES OLIVEIRA BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCOMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA AUTORA. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU OU DA SITUAÇÃO DA COISA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. CRITÉRIOS QUE NÃO SERVEM PARA FIXAR COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

Agravo de instrumento não conhecido, em parte, e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037765-77.2025.8.05.0000 em que é agravante ROSEMARY DRUBI GOMES e em que são agravados SILVIO DE ALMEIDA GOMES, THIAGO PRADO DE CASTRO LIMA e UBIRAJARA MADUREIRA RABELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER, EM PARTE,
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator